Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003321-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL TIBURCIO DAVID - CPF: 061.570.386-08 (ADVOGADO), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), IGOR ALMEIDA RESENDE - CPF: 075.137.346-07 (ADVOGADO), A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 12.532.358/0001-44 (AGRAVANTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA DISPONILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIAS – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos constantes do referido artigo, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1006131-62.2023.8.11.0041, movida por EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, deferiu parcialmente a tutela provisória de caráter antecedente para determinar a agravante na obrigação de não fazer a desmobilização/recolhimento da ambulância, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser reduzido/extinto em razão de nova pactuação entre as parte ou a realização de nova contratação pública
.

A agravante sustenta que a própria agravada não apresentou interesse na renovação contratual com reajuste de 20%, mesmo porque várias oportunidades buscou o contato e a manifestação da recorrida sobre o prosseguimento do pacto, sendo que as tratativas restaram infrutíferas.

Afirma que a legislação que rege a matéria não traz qualquer possibilidade de obrigar a contratada a aceitar a renovação contratual como no caso em comento.

Defende a necessidade de que seja determinado o pagamento das faturas em aberto referentes aos meses 01, 02 e 03/2023, ao fundamento de que tal omissão acarretará onerosidade excessiva à empresa agravante.

Almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, em resumo, sustenta que a negativa de tratamento se deu em face da ausência de cobertura contratual. Ao final, pede o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 160848690.

Contrarrazões no ID. 164418697, refutando as razões recursais.

Em substancioso parecer, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rosa Mulher, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 167454197).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de reforma da decisão pela qual o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela provisória de caráter antecedente para determinar a agravante na obrigação de não fazer a desmobilização/recolhimento da ambulância, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

(...)
A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC).
" (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607)

Como bem destacou a douta Procuradoria Geral de Justiça, a agravante informou a agravada que
só renovaria se aplicado o reajuste de 20% no contrato. A agravada chegou a oferecer reajustes de 10% e 15% (ID 158847654, pg. 16), pleiteando, posteriormente, justificativa para o reajuste de 20% (ID 158847654, pg. 17). Sem apresentar a justificativa e violando o princípio da boa-fé objetiva, com relação ao dever de informação, a agravante encerrou as tratativas, na notificação do dia 13/02/2023, e informou a realização da desmobilização das ambulâncias.
(ID. 167454197)

Além disso, a retirada das ambulâncias impossibilita a prestação do serviço básico de saúde e coloca em risco a vida da população, o que prevalece sobre o interesse particular.

Ao arremate, é importante ponderar que
eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e o ressarcimento de prejuízo.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023